Tribunal: CARF
Processo: 11128.721121/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721121/2015-63
ACÓRDÃO
3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MD PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/05/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM 3206.11.11.
O pigmento Dióxido de Titânio, na forma de pó branco, do tipo rutilo,
utilizado na fabricação de tintas, plásticos, papéis etc., classifica-se, desde
que suas partículas possuam tamanho médio igual ou superior a 0,6
mícron, no código NCM 3206.11.11.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
2
Nacional), crédito tributário, pelo lançamento (Auto de Infração), no valor total de
R$ 223.600,56, conforme Demonstrativo Consolidado à fl. 2.
Referido crédito se refere à multa isolada. O que motivou a autuação foi, na
dicção da Fiscalização: “erro de classificação fiscal”.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 38 a 51.
O Auto de Infração Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem
o processo, assevera a Autoridade Tributária e Aduaneira que a subscreveu haver
apurado e constatado (conf. Auto de Infração e Relatório Fiscal de fls. 3 a 11), em
apertada síntese, que:
1. “O Contribuinte identificado no presente auto de infração submeteu à
despacho de importação, registrado sob o n. 10/0859458-1 [Anexo 1]
em 25/05/2010 mercadorias assim declaradas na adição 1:
Adição 1 PIGMENTO A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO TIPO RUTILO NOME
COMERCIAL: TI-PURE TITANIUM DIOXIDE R796 EXRM QUALIDADE : INDUSTRIAL
COD : D14164563 TEOR : CONTENDO, EM PESO, 80% OU MAIS DE DIOXIDO DE
TITANIO CALCULADO SOBRE A MATERIA SECA E TAMANHO MEDIO DE PARTICULA
MENOR A 0,6 MICRONS.
APLICACAO
:
PLASTICOS;
BORRACHA;
TINTAS
SECATIVAS,
TINTAS
A
ESTUFAS,TINTAS LATEX; TINTAS INDUSTRIAIS, TINTAS AUTOMOBILISTICAS, TINTAS
DE IMPRESSAO E COIL-COATING; PAPEL; CONCRETO; CERAMICA; TINTAS DE
ACABAMENTO DE COURO; FIBRAS SINTETICAS.
====================================================== INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES A RESPEITO DO PRODUTO:
ASPECTO:
Forma : pó Cor : branca Odor : Nenhum FORMA DE UTILIZAÇÃO:
Pigmento de alto brilho facilmente dispersado em água que fornece estabilidade
de luz ultravioleta, opacidade e retenção, sendo adequado para uso em papéis
para decoração de alta e baixo pressão, lâminas decorativas e aplicações de base
de impressão.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
Material Número CAS % Dióxido de Titânio 13463-67-7 88-96 Hidróxido de
Aluminio 21645-51-2 2-6 Ortofosfato de Alumínio 7784-30-7 0-6 Nr. DO CAS
(Chemical Abstracts Service): 13463-67-7”;
2. Que “utilizou a classificação tarifária 3206.11.19 (OUTS.PIGMENTOS TIPO
RUTILO, C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO). Em ato de conferência física, a
autoridade aduaneira solicitou exame laboratorial para esse despacho (Pedido
1723/Eqcof), com vistas a verificar a sua composição química e possibilitar o seu
enquadramento na posição correta da tabela de classificação de mercadorias”;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
3
3. Que “as amostras foram enviadas para o laboratório no dia 02/06/2010 que,
após análise, emitiu em 08/06/2010 o Laudo de Analise n.
2589/2010-1 [Anexo 2], que passa a fazer parte integrante do presente auto de
infração. Para o produto analisado, assim informou o laudo laboratorial:” “Não se
trata de Outro Pigmento tipo Rutilo.
Trata-se de Pigmento de Dióxido de Titânio, tipo Rutilo, com tamanho de partícula
(diâmetro médio de distribuição volumétrica) de 1,142 micrômetros (mícrons),
com adição de modificadores, contendo, em peso, mais de 80% de Dióxido de
Titânio, calculado na base seca, um Pigmento tipo Rutilo, Outra Matéria Corante.
Não se trata de Preparação nem de Composto de constituição química definida.”
4. Que “com base nesse resultado e seguindo as regras de classificação fiscal,
chegamos à conclusão de que o código correto para a mercadoria é o 3206.11.11
e não o código 3206.11.19, como declarado”;
5. Que “pretendia o importador enquadrar o produto na Lista de Exceções à Tarifa
Externa Comum, de que trata o anexo II da Resolução Camex no 43 de
22/12/2006, atualizada pela Resolução Camex no 13 de 11/02/2010, a qual
reduziu a zero a alíquota dos produtos enquadrados naquele código utilizado (v.
fl. 6)”;
6. Que “as diferenças de tributos incidentes e a multa prevista no artigo 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001 na importação foram lançadas no
auto
de
infração
0817800/1012/15
(Processo
Administrativo
11128.721.012/2015-46). Todavia, a Resolução Camex no 37/1997 incluiu essa
mercadoria na lista dos bens com exigência de Licenciamento não-automático, o
que não foi providenciado em face do erro de classificação. Portanto, cabível
cumulativamente, a multa prevista no artigo 706, inciso I, alínea “a” do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009. (Regulamento Aduaneiro), motivo do presente
lançamento.”;
A Impugnação Consoante referenciado, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 38 a 51), na qual alega, em apertado resumo:
1. Que “a classificação atribuída pela impugnante à mercadoria importada é a
adequada e as conclusões obtidas pelo Laboratório Falcão Bauer estão
equivocadas”;
2. Que “a impugnante adquiriu pigmento à base de dióxido de titânio tipo rutilo,
cujo nome comercial é TI - PURE TITANIUM DIOXIDE R796 SB22, ou simplesmente
DuPont R-796. Nota-se que na fatura comercial, emitida pela DuPont (doc. 01),
consta que se trata de TI -PURE TITANIUM DIOXIDE R796 SB22, "Pigmento à base
de dióxido de titânio, com 80% ou mais de dióxido de titetnio em peso, calculado
sobre a matéria seca, do tipo rutilo, com tamanho médio de partícula menor a 0,6
microns" (o grifo é da impugnante), classificável na posição NCM 3206.11.19”;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
4
3. Que “mais do que isso, a Ficha Técnica do produto, expedida pela DuPont, e a
respectiva tradução juramentada (docs. 02 e 03)comprovam que as partículas do
DuPont R-796 têm tamanho médio de 0,3 um (zero vírgula três micrometros)”;
4. Que “as conclusões obtidas pelo Laboratório Falcão Bauer estão equivocadas,
certamente porque não adotou o método mais adequado para a análise em
questão”;
5. Que “as conclusões do Laboratório Falcão Bauer no sentido de que seriam, em
média, superiores a 0,6 pm (zero vírgula seis micrometros) estão equivocadas e se
devem ao fato de que o método adotado na análise laboratorial não é o mais
adequado, justamente porque produz resultados anômalos. A DuPont
disponibiliza em seu site o manual descritivo do método adequado à
determinação de distribuição do tamanho da partícula do dióxido de titãnio (o
chamado "Method T4400.274.03WP)4, cuja cópia segue anexa, acompanhada de
sua tradução juramentada (docs. 05 e 06). Além disso, a DuPont emitiu um
Parecer Técnico sobre como deve ser aferido o tamanho da partícula do dióxido
de titãnio, desde a preparação da amostra até a obtenção do resultado final (doc.
07).
Conforme se depreende do Parecer Técnico, o método adequado pressupõe a
adoção do critério físico mais fidedigno, bem como a correta preparação da
amostra”;
6. Que “os documentos anexos, como se vê, contradizem o Laudo do Laboratório
Falcão Bauer, pois demonstram que o tamanho médio das partículas da
mercadoria em causa é inferior a 0,6 gm (zero vírgula seis micrometros)”; que “a
importância da utilização de metodologia específica e adequada para realização
da perícia do dióxido de titã/lio, singelo exemplo pode melhor esclarecer: o
chocolate em pó, para ser dissolvido adequadamente deve ser diluído(em água ou
leite) e muito bem batido, sob pena, de restar no fundo do recipiente,
aglomerações de chocolate não dissolvido. Ainda que o Laboratório Falcão Bauer
seja reconhecido por sua idoneidade, não apresenta no seu Laudo os métodos
dos ensaios e nem a forma de diluição do dióxido submetido a análise. Se a
metodologia fosse apresentada, melhor seria a crítica técnica”;
7. Que “é importante destacar que a classificação NCM 3206.11.11, que a RFB
entende correta aplicar neste caso, foi criada pelo Governo Federal à época em
que a própria Dupont fazia, em sua antiga fábrica localizada em Minas Gerais, a
micronização do dióxido de titãnio. Naquela época, o dióxido de titãnio era sim
encaminhado em partículas maiores e micronizado localmente. Tendo encerrado
essa operação no País bem antes da importação ensejadora do presente auto de
infração, a Dupont exportou os produtos ao Brasil de forma micronizada, sendo
aplicável a classificável NCM 3206.11.19” ;
8. Que “a impugnante requer a realização de perícia de contraprova da mesma
amostra da mercadoria importada que foi submetida à análise do Laboratório
Falcão Bauer, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72 e do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
5
artigo 4°, § 5°, da Instrução Normativa n.° 1.063, de 10 de agosto de 2010, da
Receita Federal do Brasil, observando-se os métodos adequados para a coleta d
. Que “a impugnante clama pela relevação das multas, nos termos do artigo 4°,
inciso I, do Decreto-Lei n.° 1.042, de 21 de outubro de 1969, e 736, inciso I, do
Decreto n.° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009” ao argumento de que “mesmo que
as partículas da mercadoria em causa fossem, em média, maiores do que 0,6 ).tm
(zero vírgula seis micrometros), o que se admite apenas em respeito ao princípio
da eventualidade, a impugnante teria incorrido em erro ou ignorância escusável,
que, aliado à equidade, em relação às características pessoais e materiais do caso,
inclusive a ausência de dolo, justificariam a relevação das multas impostas pelo
Auto de Infração”;
10.Que “a impugnante requer que seja acolhida esta Impugnação, julgando-se
insubsistentes o Auto de Infração em causa, com a consequente extinção da
multa ora imposta”; que “caso Vossas Senhorias entendam que a autuação deve
ser mantida, por suposto cometimento da infração, o que se admite apenas por
especulação, a impugnante pugna pela relevação da multa imposta, nos termos
do artigo 736, inciso I, do Decreto n.° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. A
impugnante requer a realização da perícia de contraprova sobre a amostra da
mercadoria importada, aplicando-se a metodologia recomendada pelo fabricante
do produto (...)”a
Em recurso voluntário a contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual repisou
os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O objeto deste litígio remete-se a questão de qual classificação fiscal estaria
correta, se aquela indicada pela fiscalização com base, dentre outras coisas, no tamanho superior
a 0,6 micrômetros da partícula do produto (NCM 3206.11.11), ou se NCM 3206.11.19, adotada
pelo recorrente é a adequada para a mercadoria apresentada.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
6
Conforme informações retiradas do Portal Único do Comércio Exterior (PUCOMEX),
as respectivas características de cada classificação são:

Observa-se que na classificação que o contribuinte entende ser a correta, não há a
limitação de tamanho. Todavia, em todas as suas manifestações, assim como nos laudos que
apresentou nos autos, consta a informação de que o tamanho da partícula do produto importado
é inferior a 0,6 microns.
Considerando que a classificação fiscal adotada pelo fisco (NCM 3206.11.11)
enquadra neste contexto apenas os produtos com partículas superiores a 0,6 microns, somado ao
fato de que necessitam da Licença prévia de Importação, ao se adotar a outra classificação, o
contribuinte estará dispensado do referido licenciamento não automático.
Justamente por isso, o primeiro colegiado que enfrentou o caso, de forma
extremamente prudente, acolheu os argumentos do contribuinte e determinou que a unidade de
origem remetesse o processo para o Laboratório responsável pelo primeiro laudo, a fim de que
respondesse os questionamentos formulados pelo próprio recorrente.
E quando da reanálise, as respostas do laboratório foram enfáticas ao sustentar e
reiterar as conclusões anteriormente alcançadas. Em razão disto a r. decisão recorrida manteve a
autuação.
Corretamente, diga-se de passagem. Não obstante o contribuinte ter apresentado
laudo pericial elaborado na Ação Judicial no 0004202-09.2015.4.03.6100, em trâmite na Vara 12a
Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo no qual se reconheceu como válida a
classificação fiscal adotada com base na NCM 3206.11.19, fato é que neste processo,
especificamente, os produtos foram analisados, com base nos próprios quesitos formulados pelo
recorrente, em DUAS ocasiões. E com a sua participação.
Portanto, entende-se que não assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual deve-
se manter a r. decisão recorrida, nos termos e fundamentos por ela adotados, haja vista o erro de
classificação fiscal e a sua respectiva descrição equivocada na Declaração de Importação.
E no tocante ao pedido de relevação, fato é que não cabe a este Tribunal analisá-lo
em razão de falta de competência.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721121/2015-63
7
3
DO DISPOSITIVO.
Diante do exposto, voto por negar provimento.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 227
DF CARF MF
Original